Tribunal: TJMT
Processo: 1004632-19.2018.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004632-19.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (EMBARGANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (EMBARGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ASSISTENTE), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ASSISTENTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO É OMISSO – QUESTÃO DEVOLVIDA EXPRESSAMENTE ANALISADA – OMISSÃO INEXISTENTE –
RECURSO REJEITADO
.

Não há falar que
o Acórdão é omisso quanto ao fundamento para justificar o valor arbitrado a título de honorários contratuais, quando a Câmara, levando em consideração
os requisitos dos incisos I a IV, do CPC, conclui que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) remunera condignamente os advogados que patrocinaram as causas, não acarreta enriquecimento indevido e, também, não onera demasiadamente o Recorrido. Ou seja, que é suficiente e observa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Rodrigo Mischiatti
e
Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de Advocacia
em virtude de Acórdão que, por unanimidade, proveu parcialmente o Recurso de Apelação por eles interposto.

Os Embargantes alegam que o Acórdão é omisso quanto ao fundamento para justificar o valor arbitrado a título de honorários contratuais.

Argumentam que, embora a verba tenha sido majorada de R$ 12.000,00 (doze mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a quantia ainda está fora dos parâmetros legais indicados, pois tratam-se de dois processos, com trabalho desenvolvido por 06 e 08 anos, cujas causas superam 4 milhões de reais.

Requerem que os vícios sejam sanados e que esta Câmara se manifeste expressamente sobre os critérios legais para o arbitramento dos honorários, notadamente quanto à incidência e prequestionamento para fins de manifestação expressa desse Tribunal do artigo 85, §2º e §8º do CPC bem como artigo 22, §2º do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/94), além da concessão de efeito modificativo para que a verba honorária seja majorada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Não há qualquer omissão a ser sanada, muito menos há falar em afronta ao artigo 85, § 2.º, do CPC.

No voto condutor consta de forma expressa que quando interpuseram o Recurso de Apelação, os Embargantes alegaram
“que o valor arbitrado é irrisório frente à importância da demanda em que atuaram por 06 e 08 anos, cujo valor atualizado da causa, com correção pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, atinge a monta de R$ 4.730.642,27 (quatro milhões, setecentos e trinta mil, seiscentos e quarenta e dois reais e vinte e sete centavos). Ou seja, que a quantia arbitrada pela Juíza a quo não corresponde nem a 0,5% do valor atualizado das causas”
.

Naquela oportunidade, requereram que a verba fosse fixada entre dez e vinte por cento do valor atualizado das causas, com correção monetária desde o ajuizamento da ação.

Subsidiariamente pediram a majoração dos honorários, a fim de que fossem observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o resultado econômico da ação, o grau de zelo e tempo.

Em relação ao pedido para que os honorários advocatícios fossem arbitrados com fulcro no artigo 85, § 2.º, do CPC, isso é, nos percentuais mínimo e máximo estatuídos pela Lei de Ritos, foi rejeitado porque,
“nos casos de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2º, do art. 85, do CPC”.

No voto condutor transcrevi doutrina e jurisprudência dos tribunais pátrios quanto ao tema, no mesmo sentido da conclusão a que chegou a Câmara julgadora.

Quanto ao pedido subsidiário, foi rejeitado porque
“é
inconteste que o julgador deve se ater aos critérios qualitativos do causídico durante sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional”
.

Depois de analisar os autos dos
Processos de Execução n.º 14173-79.2007.811.0041 e n.º 19172-41.2008.811.0041, cujos honorários pediram arbitramento,
considerando os requisitos dos incisos I a IV, do CPC, a Câmara concluiu que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) remunera condignamente os advogados que patrocinaram as causas, não acarreta enriquecimento indevido e, também, não onera demasiadamente o Banco Recorrido. Ou seja, que é suficiente e observa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Portanto, não há omissão. Na verdade os Embargantes pretendem, por meio deste Recurso Aclaratório, majorar ainda mais o valor dos honorários; contudo, se estão insatisfeitos com o que foi decidido devem manejar o Recurso correto, pois os Embargos de Declaração servem, tão somente, para integralizar a decisão, quando nela há quaisquer dos vícios constantes do artigo 1.023, do CPC.

Com essas considerações, prequestionada a matéria,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022